Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003806-63.2020.8.14.0006

APELANTE: GUTEMBERG FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I.

Caso em Exame

Trata-se de uma Apelação Criminal interposta por
GUTEMBERG FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra familiar, previsto no art. 129, §9º do Código Penal. A pena imposta foi de 3 (três) meses de detenção.

II.

Questão em Discussão

A Defesa requereu a
absolvição do réu
, alegando insuficiência de provas. Os principais argumentos da defesa foram: não foi comprovado que

o apelante agrediu a mãe; a vítima apresentou uma "nova versão" em juízo; uma testemunha/informante afirmou que não houve agressão nem marcas no corpo da vítima; o policial militar apenas participou da prisão; houve ausência de exame de corpo de delito; as provas produzidas na fase policial não foram confirmadas em juízo, tornando a prova testemunhal contraditória.

Subsidiariamente, a defesa requereu o
afastamento da indenização por danos morais
ou, alternativamente, a
redução do valor fixado
.

III.

Razões de Decidir

Comprovação da Materialidade e Autoria:
A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e a autoria do réu foram comprovadas de forma
irrefutável pela prova testemunhal
. A denúncia descreve detalhadamente a agressão ocorrida em 18 de abril de 2020.

Validade do Depoimento da Vítima:
Apesar da tentativa da vítima de amenizar a situação do filho em juízo, ela
confirmou que sua boca ficou ferida
em decorrência das agressões.

Corroboração pela Testemunha Policial:
O depoimento da testemunha, o policial militar ISAIAS FERREIRA DA CONCEIÇÃO,
corroborou as agressões
, relatando que a vítima estava "lesionada na boca" e com "um inchaço na cabeça" ao chegar ao local. A coerência entre as declarações da vítima em juízo e na fase policial, bem como em sintonia com o contexto probatório, as tornou críveis.

Relevância da Palavra da Vítima em Violência Doméstica:
É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça - STJ, de que a
palavra da vítima possui especial relevância e valor probante
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem em ambiente íntimo e sem a presença de testemunhas. No presente caso, a vítima descreveu os fatos de forma segura e firme.

Supressão da Ausência de Laudo Pericial:
A ausência do laudo de Exame de Corpo de Delito foi
suprida pela palavra da vítima e pelo depoimento da testemunha policial
, que foram harmônicos com os demais elementos colhidos durante a instrução processual. A jurisprudência admite que o laudo pericial em lesões corporais pode ser substituído por outros elementos de convicção, como declarações da vítima e depoimentos de testemunhas.

Inexistência de Provas da Defesa:
Embora o réu tenha negado a prática do crime, a prova produzida em juízo demonstrou
plena harmonia entre as afirmações da vítima e da testemunha
, e a defesa não apresentou provas para respaldar a versão de negação do apelante.

Manutenção da Indenização por Danos Morais:
A condenação de R$ 1.000,00 por danos morais tem fundamento no
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP)
.

O STJ pacificou o entendimento, sob o regime de Recursos Repetitivos (Tema 983), de que, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral, que é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido
, não necessitando de instrução probatória específica para sua comprovação, desde que haja um pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

\No presente caso, o
Ministério Público fez um pedido expresso
de indenização por danos morais na denúncia.

A decisão de primeira instância destacou que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos, relatando boca ferida, inchaço na cabeça e a necessidade de se mudar para outro município, o que
concretiza o sofrimento e os aborrecimentos
justificadores da reparação moral.

A argumentação da defesa sobre a falta de condições financeiras do apelante e a suposta irrazoabilidade do valor foi rejeitada, pois o valor de R$ 1.000,00 foi fixado
proporcionalmente à gravidade da conduta
e é considerado suficiente para indenizar a vítima. A hipossuficiência do réu não exclui o direito da vítima à reparação, resguardados a razoabilidade e a proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo:
Ante o exposto, o tribunal
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação Criminal
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §9º do Código Penal (CP); Art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.

Superior Tribunal de Justiça (STJ), regime de Recursos Repetitivos (Tema 983 – REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0003806-63.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: GUTEMBERG FERREIRA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUTEMBERG FERREIRA DOS SANTOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §9° do CP (lesão corporal, violência doméstica contra familiar), fixando a pena final em 3 (três) meses de detenção.

Segundo consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público, em
18 de abril de 2020
, o acusado GUTEMBERG FERREIRA DOS SANTOS, em estado de embriaguez alcoólica, agrediu sua mãe, NOEMIA FERREIRA DOS SANTOS, de 66 anos de idade, na residência deles. A denúncia relata que ele a chamou de "puta" e "safada", desferiu um tapa em sua boca, puxou seus cabelos e a jogou na cama, imobilizando-a. A nora da vítima, ELLEN MACIEL, interveio, pedindo ajuda aos vizinhos, que contiveram o acusado. O recorrente então se muniu de uma faca e correu para o quintal, onde foi alcançado e amarrado pelos vizinhos para ser entregue à polícia.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a apelante a prática dos crimes de
tentativa de feminicídio
, conforme o art. 121, § 2º, II, IV e VI, §2 º- A, incisos I e II, c/c art. 14, II e art. 7 º, I e II, e art. 41 da Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida em
22 de maio de 2020
.

Durante a instrução processual, a vítima Noêmia Ferreira dos Santos e a testemunha policial militar ISAIAS FERREIRA DA CONCEIÇÃO foram ouvidas. A vítima, embora tentando amenizar a situação do filho, confirmou que sua boca ficou ferida e que não fez perícia por não estar funcionando. O réu negou a prática do crime.

Em
29 de abril de 2021
, foi prolatada sentença
desclassificando
da infração de feminicídio tentado para o crime de
Lesão Corporal contra a Mulher em Âmbito Doméstico
, com base no art. 129, §9º do Código Penal combinado com o art. 7, I, da Lei nº 11.340/06, à
pena definitiva
foi fixada em
03 (três) meses de detenção
.

O acusado foi condenado ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima NOEMIA FERREIRA DOS SANTOS a título de
danos morais
.

Em
20 de março de 2024
, a Defensoria Pública interpôs o
termo de apelação
. Em
02 de maio de 2024
, a Defensoria Pública apresentou as
Razões de Apelação
requerendo a
absolvição
do réu, alegando insuficiência de provas. Argumentou que não foi comprovado que o apelante agrediu a mãe, que a vítima apresentou "nova versão" em juízo, que a testemunha/informante afirmou que não houve agressão nem marcas no corpo da vítima, e que o policial apenas participou da prisão. Ressaltou a ausência de exame de corpo de delito e que as provas produzidas na fase policial não foram confirmadas em juízo, tornando a prova testemunhal contraditória; subsidiariamente, requereu o
afastamento da indenização por danos morais
ou, subsidiariamente, a
redução do valor fixado
.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões
em 20/06/2024, pugnando pelo
conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Em
29 de agosto de 2024,
o Ministério Público, na qualidade de
custus iuris
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do acusado pugnando pela absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas. A defesa argumenta que não foi comprovado que o apelante agrediu a mãe, que a vítima apresentou "nova versão" em juízo, que uma testemunha/informante teria relatado a ausência de agressão ou marcas no corpo da vítima, e que o policial militar apenas participou da prisão. Além disso, a defesa ressalta a ausência de exame de corpo de delito e que as provas da fase policial não foram confirmadas em juízo, gerando contradição na prova testemunhal.

No entanto, analisando o conjunto probatório dos autos, entendo que a tese defensiva
não merece acolhimento
, devendo a condenação em primeiro grau ser mantida no que tange à autoria e materialidade delitiva.

Conforme denúncia descreve que, em 18 de abril de 2020, o apelante agrediu sua mãe, NOEMIA FERREIRA DOS SANTOS, de 66 anos, na residência deles. A agressão incluiu um tapa na boca, puxões de cabelo e o ato de jogá-la na cama, imobilizando-a, enquanto a chamava de "puta" e "safada".

A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e a autoria do réu foram
comprovadas de forma irrefutável
pela prova testemunhal.

Apesar da tentativa da vítima de amenizar a situação do filho em juízo, ela
confirmou que sua boca ficou ferida
em decorrência das agressões.

O depoimento da testemunha, o policial militar ISAIAS FERREIRA DA CONCEIÇÃO, corrobora as agressões, pois ele relatou que a vítima estava
"lesionada na boca" e com "um inchaço na cabeça"
quando chegou ao local após a ocorrência. A coerência entre as declarações da vítima em juízo e na fase policial, bem como em sintonia com o contexto probatório, torna-as críveis.

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que a
palavra da vítima possui especial relevância e valor probante
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem em ambiente íntimo e sem a presença de testemunhas. No presente caso, a vítima descreveu os fatos de forma segura e firme.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

A ausência do laudo de Exame de Corpo de Delito foi
suprida
pela palavra da vítima e pelo depoimento da testemunha policial, que foram harmônicos com os demais elementos colhidos durante a instrução processual. A jurisprudência admite que o laudo pericial em lesões corporais pode ser substituído por outros elementos de convicção, como declarações da vítima e depoimentos de testemunhas.

Embora o réu tenha negado a prática do crime, a prova produzida em juízo demonstrou
plena harmonia entre as afirmações da vítima e da testemunha
. A defesa não apresentou provas para respaldar a versão de negação do apelante.

Dessa forma, as provas dos autos são
uníssonas
sobre a agressão sofrida pela ofendida e a autoria do réu. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal foram cabalmente demonstradas, e a conduta do réu se adequa perfeitamente ao tipo penal do art. 129, §9º do CPB c/c art. 7, I, da Lei nº 11.340/06.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A sentença condenatória incluiu a obrigação de pagar
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais em favor da vítima N.F.D.S.

Esta condenação tem fundamento no
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal - CPP
, que permite ao juiz fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o entendimento, sob o regime de
Recursos Repetitivos (Tema 983 – REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS)
, de que, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
.

Este dano é considerado
in re ipsa
, ou seja,
presumido
, não necessitando de instrução probatória específica para sua comprovação, desde que haja um pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo sem a quantia ser especificada.

No presente caso, o
Ministério Público fez um pedido expresso de indenização por danos morais
na denúncia.

A decisão de primeira instância destaca que
restou suficientemente demonstrado que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado
.

A vítima relatou ter a boca ferida e inchaço na cabeça devido às agressões. Além disso, a situação a levou a
mudar-se para outro município
. Esses fatos concretizam o sofrimento e os aborrecimentos que justificam a reparação moral.

Embora a defesa argumente que o apelante não teria condições de arcar com o valor sem prejuízo de seu sustento e o de sua família, e que o valor não foi motivado de forma razoável, a sentença de primeiro grau apurou que
o valor de R$ 1.000,00 foi fixado proporcionalmente à gravidade da conduta criminosa do apelante
e é considerado suficiente para indenizar a vítima.

O fato de o réu ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública não exclui o direito da vítima à reparação pelos danos sofridos, resguardados a razoabilidade e a proporcionalidade.

Destaque-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
) e que havendo pedido expresso do Ministério Público, a condenação imposta a título de danos morais é plenamente justificada. A argumentação da defesa para o afastamento ou redução da indenização não encontra respaldo suficiente diante do conjunto probatório e legal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/08/2025